Tribunal: TJDFT
Processo: 0004539-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE FALSA IDENTIDADE. O ACÓRDÃO, POR MAIORIA DE VOTOS, AUMENTOU A PENA-BASE EM DOIS OITAVOS COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES. RÉU COM CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. O VOTO MINORITÁRIO AUMENTAVA APENAS UM OITAVO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELA MAIORIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 Réu condenado por infringir os artigos 297, combinado com 29, e 307, do Código Penal, cuja Defesa pede a prevalência do voto minoritário que reduzia a pena.

2 Não há um critério legal definido para o aumento da pena por cada circunstância judicial descrita no art. 59 do Código Penal, mas a jurisprudência o consagrou em um oitavo sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena prevista no tipo. O critério não é inflexível e nem obedece a regras puramente aritméticas. Mas não se deve dispensar ao criminoso condenado anteriormente por cinco vezes o mesmo aumento reservado a quem foi condenado apenas uma ou duas vezes.

3 Embargos infringentes não providos.